Tribunal: TJSP
Processo: 1060442-18.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal – Afastamento de CDAs cobradas em duplicidade – Afastamento do cobrança somente após o ajuizamento da demanda – Caso em que não se trata de perda do objeto – Interesse existente, pois a autora se viu obrigada a ingressar com a ação para conseguir afastar a duplicidade de cobrança – Juros que devem estar limitados à Selic – Honorários advocatícios reduzidos,

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal – Afastamento de CDAs cobradas em duplicidade – Afastamento do cobrança somente após o ajuizamento da demanda – Caso em que não se trata de perda do objeto – Interesse existente, pois a autora se viu obrigada a ingressar com a ação para conseguir afastar a duplicidade de cobrança – Juros que devem estar limitados à Selic – Honorários advocatícios reduzidos, por equidade, em razão do alto valor da ação, o que geraria honorários que não são razoáveis e proporcionais – Recurso parcialmente provido.